Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-65.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005158-65.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.791.039-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Alegação de contrariedade às provas quanto ao motivo fútil. Inviabilidade. Dosimetria. Condenação anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos. Caracterização de maus antecedentes. Reincidência afastada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) reincidência não caracterizada.

III. Razões de decidir

1. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando existem elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

2. O homicídio decorrente de uma discussão anterior configura a qualificadora do motivo fútil, por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importânc
ia”
(TJMT, AP nº 0000557-75.2018.8.11.0033).

3.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

4. A condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorre após a prática do delito em julgamento, não caracteriza reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

5. o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena final maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT e HC nº 490.398/MS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a reincidência e reconhecer os seus maus antecedentes, sem modificar a pena imposta.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios firmes produzidos sob o contraditório.

2. Configura-se motivo fútil quando o homicídio decorre de desavença irrelevante e desproporcional entre a vítima e o apelante.

3. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática do novo crime, não se caracteriza a reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II; CPP, arts. 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.793.285/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.02.2025; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.06.2018; STJ, HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005158-65.2023.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 1005158-65.2023.8.11.0055), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 337690923).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não estaria caracterizado o motivo fútil; 2) não estaria caracterizada a reincidência.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, redução da pena (ID 337690939).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo parcial provimento do apelo, “
somente para afastar a reincidência da segunda fase da dosimetria da pena e considerando a condenação anterior como maus antecedentes
” (ID 337690943).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL. CORPO DE JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA QUE RESTOU CORROBORADA PELA PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA UTILIZANDO POR BASE CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO AO TEMPO DOS FATOS. ACOLHIMENTO. EM QUE PESE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA, A CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR CUJO TRÂNSITO EM JULGADO SE DEU NO CURSO DA AÇÃO PENAL É APTA PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES E EXASPERAR A PENA-BASE. CONFISSÃO QUE NÃO DEVE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIFICADA A DOSIMETRIA DA PENA, EXCLUINDO-SE A REINCIDÊNCIA, CONSIDERANDO-SE A CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES, RESPEITANDO-SE A VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL QUANTO À DIMINUIÇÃO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 347691857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 14h, no alojamento localizado à Ruja J, nº 2222, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josival Silva dos Anjos (“Val”), com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi e por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca – não apreendida), matou a vítima Vanderlei Rodrigues da Silva, conforme laudo de necrópsia (p. 39 ss.) e certidão de óbito (p. 16). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Josival Silva dos Anjos (“Val”) como incurso no art. 121, § 2º, inc. II do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 206802163)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]PRIMEIRO QUESITO: No dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 14h00min, no alojamento localizado na Rua J, n. 2222, Jardim Morada do Sol, em Tangará da Serra, VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA recebeu golpe de faca, que lhe causou a lesão descrita no laudo necroscópico e que foi a causa eficiente de sua morte?

SIM (4) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO: JOSIVAL SILVA DOS ANJOS foi o autor do golpe de faca contra VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA?

SIM (4) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve JOSIVAL SILVA DOS ANJOS?

SIM (

) NÃO (4)

QUARTO QUESITO: JOSIVAL SILVA DOS ANJOS agiu impelido por motivo fútil, consistente em uma troca de ofensas por razões desconhecidas, após a ingestão de bebida alcoólic?

SIM (4) NÃO (1)
”
(ID 337690925)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o réu JOSIVAL SILVA DOS ANJOS, vulgo “Val”, pela prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. [...]

Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, FIXO a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª FASE [...]

Lado outro, por ostentar uma condenação, com trânsito em julgado, por fato anterior ao posto em julgamento, o réu é reincidente - de modo que sua pena merece ser exasperada por este motivo (autos n. 0725445-81.2019.8.02.0001 - TJAL, consoante consulta ao executivo de pena n. 9000910-63.2025.8.02.0001 - SEEU).

Noutro giro, presente a circunstância atenuante da confissão, uma vez que o réu admitiu a prática delitiva perante os jurados, malgrado sustentar legítima defesa.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da confissão (que diz respeito à personalidade do agente) com a agravante da reincidência, temos que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Nesta ordem de ideias, a pena-base não será agravada ou atenuada, motivo pelo qual a PENA INTERMEDIÁRIA resta fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

3ª FASE.

Não há causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Dessa feita, TORNO DEFINITIVA a pena em 12 (doze) anos de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 337690923)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pela Certidão de Óbito (ID 206801889), Laudo Pericial de Necrópsia nº 551.1.01.9185.2023.94644-A01 (ID 206802151) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 551.2.21.9185.2023.105832-A01 (ID 206802152), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jair de Moura, testemunha (ID 206801887) e Rudinei Rodrigues da Rosa, filho da vítima (ID 206801888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jair de Moura, testemunha (ID 206802257), Rudinei Rodrigues da Rosa, filho da vítima (ID 206802257), Marlon Francisco de Almeida França, investigador de Polícia (ID 206802257), Weverton Crespim de Oliveira, investigador de Polícia (ID 206802257) e o interrogatório de JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS, apelante (ID 206802257).

Na sessão plenária, foram ouvidos Rudinei Rodrigues da Silva, Weverton Crespim de Oliveira e Marlon Francisco de Almeida França e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 337690929).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 28.1.2023, por volta das 14h, em uma residência localizada à rua J, nº 2222, bairro Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra/MT, JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS [apelante] e Vanderlei Rodrigues da Silva [vítima] residiam no mesmo local por trabalharem na mesma empresa de construção civil; ingeriram bebida alcoólica e iniciaram uma discussão; o apelante desferiu um golpe de faca [não apreendida] contra a vítima, causando-lhe lesão na região clavicular esquerda que resultou na sua morte por choque hipovolêmico, consoante Laudo Pericial de Necrópsia nº 551.1.01.9185.2023.94644-A01 (ID 206802151), subscrito por perito oficial médico legista [Marcos Eiti Nishimura].

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante foi o autor da facada que ceifou a vida da vítima (1º e 2º Quesitos), não o absolveu (3º Quesito) e que agiu impelido por motivo fútil, concernente em troca de ofensas após ingestão de bebida alcoólica (4º Quesito).

A qualificadora do motivo fútil, reconhecida pelo Tribunal do Júri, tem suporte nas declarações da
testemunha Jair de Moura, ao afirmar, em sedes policial e judicial, residir junto com o apelante e a vítima; não ter presenciado qualquer desentendimento anterior aos fatos entre ambos; no dia dos fatos, saiu por aproximadamente 1 (uma) hora e, ao retornar, visualizou a vítima ensanguentada e caída no chão enquanto o apelante guardou uma faca na sua mochila e fugiu do local

(ID 206801887; ID 206802257).

Frise-se que a narrativa [de Jair Moura] está corroborada
pelos interrogatórios, em Juízo e em Plenário, de JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS que admitiu ter desferido o golpe de faca na vítima após desentendimento, em estado de embriaguez porque

a vítima teria dado um chute em um cachorro] - (
Relatório de Mídias –
ID 206802257 e
ID 337690929
).

Consta que, a vítima residia no local há aproximadamente 5 (cinco) dias, a elidir perseguição ou inimizade antiga (
Relatório de Mídias – ID 337690929
).

A dinâmica dos fatos, no sentido de que o apelante agiu impelido por motivo banal, após ter ingerido bebida alcoólica com a vítima, está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia [Weverton Crespim de Oliveira], na audiência de instrução (
Relatório de Mídias –
ID 206802257).

Com efeito, o homicídio decorrente de uma discussão anterior configura a qualificadora do motivo fútil, por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importância”
(TJMT, AP nº 0000557-75.2018.8.11.0033 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 24.4.2021).

Noutro giro,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP nº 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento ou a exclusão da qualificadora afiguram-se injustificáveis.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que o juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o apelante, na data do fato [28.1.2023], possuía condenação definitiva por furto (AP 0725445-81.2019.8.02.0001 - SEEU 9000910-63.2025.8.02.0001).

Ocorre que o furto foi praticado em 17.9.2019 [anterior ao fato em apuração 28.1.2023] com trânsito em julgado posterior, em
20.3.2025
, a configurar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, 22.8.2024; AgRg no AREsp 2.793.285/RS, 24.2.2025), embora não caracterize a agravante da reincidência, de modo que essa condenação deve ser utilizada, na primeira fase da dosimetria.

Frise-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena final maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019).

No tocante ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em “
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, utilizado o registro criminal definitivo (AP 0725445-81.2019.8.02.0001 - SEEU 9000910-63.2025.8.02.0001) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final em
12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’) - (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1378182/ES).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a reincidência e reconhecer os seus maus antecedentes, porém sem modificação da pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026